Tribunal: TJBA
Processo: 8133793-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133793-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONALDO SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, Ronaldo Souza Lima, no processo de Apelação Cível nº 8133793-46.2021.8.05.0001.

2. Alegação de omissão no acórdão quanto à regularidade da contratação e origem do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à regularidade da contratação e origem do débito; (
ii
) analisar a adequação da decisão que reconheceu a inexistência da dívida e determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois todas as questões relevantes para o julgamento da causa foram apreciadas, reconhecendo a inexistência da dívida objeto da ação e determinando a exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito.

6. A alegação de omissão quanto à análise dos documentos juntados em primeira instância não prospera, uma vez que o acórdão embargado apreciou o conjunto probatório e fundamentou sua decisão na insuficiência das provas apresentadas pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

8. Tese de julgamento: a) Não há omissão no acórdão que apreciou todas as questões relevantes para o julgamento da causa. b) Questões relativas à regularidade da contratação e origem do débito foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração de nº 8133793-46.2021.8.05.0001 da Quinta Câmara Cível da Comarca de Salvador/BA, sendo embargante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e embargado RONALDO SOUZA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator